Tribunal: TJDFT
Processo: 0748274-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 2015.01.1.125134-3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO E DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
1. É possível, no cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, a inclusão dos honorários sucumbenciais nela fixados, observados, na liquidação, os percentuais previstos no § 3o do art. 85 do CPC/15, e, ainda, a majoração imposta pelo c. STJ no REsp no 1.711.432/DF (10% sobre a verba arbitrada na origem).
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.